Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de fls. 1/2 do ID. no 15833576, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação. Termo que foi ratificado pela Apelante com a comprovação do pagamento acordado – ID. no 15840066. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelas respectivas partes, as quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil – CPC. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator